Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-07.2020.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003076-07.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS SOUSA SILVA - CPF: 046.535.461-00 (APELADO), IZABELLA CRISTINA PORTELA - CPF: 002.656.172-78 (ADVOGADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO - CPF: 047.061.951-10 (APELADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA ROSA BEZERRA - CPF: 924.922.821-04 (VÍTIMA), JOSE CARLOS RAMALHO SILVA - CPF: 041.977.701-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO - CPF: 047.061.951-10 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), IZABELLA CRISTINA PORTELA - CPF: 002.656.172-78 (ADVOGADO), MARCOS SOUSA SILVA - CPF: 046.535.461-00 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003076-07.2020.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO, MARCOS SOUSA SILVA

APELADO: AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que condenou Amanda Silva de Campos Melo e Marcos Sousa Silva pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal). A pena foi fixada em 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, para Amanda, e 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, para Marcos.

O Ministério Público pleiteia a imposição do regime fechado para Amanda, enquanto os réus requerem a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

As questões a serem decididas são: (i) se há prova suficiente para condenação dos réus; e (ii) se o regime semiaberto imposto à Amanda deve ser alterado para o fechado.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório demonstra que os réus furtaram três residências na cidade de Jaciara, subtraindo diversos bens, posteriormente recuperados pela Polícia Rodoviária Federal.

Depoimentos das vítimas e policiais responsáveis pelo flagrante são harmônicos e corroboram a autoria e materialidade do crime.

A apreensão da "
res furtiva
" em posse dos réus logo após os crimes inverte o ônus da prova, cabendo à defesa justificar a posse dos bens, o que não ocorreu

A negativa de autoria não encontra respaldo no conjunto probatório.

Em relação ao pedido ministerial, a fixação do regime semiaberto para Amanda se mostra adequada, pois, a par de as circunstâncias judiciais lhe serem parcialmente desfavoráveis, é primária, não possui antecedentes e o crime não envolveu violência ou grave ameaça.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
"I. O depoimento das vítimas e dos policiais que realizaram o flagrante e a apreensão da
'res furtiva'
em posse dos réus logo depois do crime, comprovam a responsabilidade deles no acontecido. II. Ainda que a pena seja fixada acima do mínimo legal, o regime inicial semiaberto é adequado para a ré primária, sem antecedentes, cujo crime não envolveu violência ou ameaça."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 130401, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, AgRg no HC 810.819/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003076-07.2020.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO, MARCOS SOUSA SILVA

APELADO: AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Amanda Silva de Campos Melo à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, e Marcos Sousa Silva à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, cometido em concurso de pessoas).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que, em relação a Amanda, “
diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi estabelecida e mantida acima do patamar mínimo, verifica-se a necessidade de alteração do regime semiaberto para o fechado
” (Id. 224452777 - pág. 1-9).

Os réus também insurgem e aduzem que devem ser absolvidos, por insuficiência de provas (Id. 224452779 - Pág. 1-11 e 235311686 - pág. 1-9).

Contrarrazões no Id. 224452788 - pág. 1-7 e 240813672 - pág. 1-7

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo desprovimento dos apelos manejados por Amanda Silva de Campos Melo e Marcos Sousa Silva, bem como pelo provimento do recurso ministerial
” (Id.

263616295 - pág. 1-20).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003076-07.2020.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus as seguintes condutas delitivas:

FATO 01

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 30 de junho de 2020, por volta das 14h30min, no Bairro Residencial Flamboyant, nesta cidade e comarca, os acusados AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO e MARCOS SOUSA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, quais sejam: 02 (dois) notebooks da marca positivo com 2 (dois) carregadores, 01 (um) pote com moedas, 03 (três) frascos de perfumes, 05 (cinco) peças de roupas de cama, 1

03 (três) óculos, 02 (dois) relógios, 01 (uma) caixa de som JBL, 01 (um) pendrive, 01 (um) fone de ouvido, 01 (um) controle remoto de TV Philco, 01 (um) cabo de TV, 01 (um) tablet da marca Samsung, 01 (um) par de brincos olho grego e 05 (cinco) anéis, pertencentes à vítima Patrícia Rosa Bezerra.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo descritas no fato 01, os incriminados AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO e MARCOS SOUSA SILVA, após destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, quais sejam: 02 (duas) TVs de 50 e 32 polegadas, 02 (dois) relógios, 01 (um) controle remoto de TV Philips e 01 (um) cobertor, pertencentes à vítima José Carlos Ramalho Silva.

FATO 03

Consta também no incluso caderno informativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo descritas nos fatos acima, os denunciados AMANDA SILVA DE CAMPOS MELO e MARCOS SOUSA SILVA, após destruição ou rompimento de obstáculo e mediante concurso de duas ou mais pessoas, subtraíram para si coisas alheias móveis, quais sejam: 2 (dois) carregadores de celular da marca Samsung e Xiaomi, 3 (três) peças de roupa de cama, 01 (um) controle remoto de TV, 01 (um) carregador de notebook da marca Dell, 01 (uma) chapinha azul, 01 (um) notebook Dell cor branca, 01 (uma) TV 49 polegadas Samsung, um celular da marca Blu, 05 (cinco) anéis, 01 (uma) pulseira e 01 (uma) corrente, pertencentes à vítima Alyne Andriely Schuenquener de Lima.

No dia 30 de junho de 2020, por volta das 14h30min, a vítima Patrícia Rosa Bezerra, recebeu informações através de vizinhos que havia um carro, modelo Toyota Yaris, estacionado em frente à sua residência, com o porta-malas aberto, ao se dirigir ao local e adentrar na residência constatou que a porta estava arrombada e casa toda revirada.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo acima descritas que a vítima José Carlos Ramalho Silva teve sua casa arrombada e vários pertences haviam sido subtraídos.

Ainda no dia 30 de junho de 2020, a vítima Alyne Andriely Schuenquener de Lima, através de um grupo de WhatsApp, ficou sabendo de um assalto próximo a sua residência, com receio de também ter sido furtada, avisou seu irmão Matheus e seu esposo Gustavo, ambos chegando ao local verificaram que realmente a casa havia sido invadia e constataram arrombamento na porta do fundo.

No dia e período descritos anteriormente, a Policial Rodoviária Federal de Cuiabá-MT recebeu informações acerca de furto ocorrido no município de Jaciara/MT, com isso, em posse das características dos suspeitos e em diligências, os policiais se depararam com um veículo Yaris, placa QCN7A12, conduzido por Marcos Sousa Silva e como passageira Amanda de Campos Melo.

Durante a abordagem dos suspeitos, foi verificado no interior do veículo os objetos furtados que foram posteriormente reconhecidos pelas vítimas. Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito.
[...]
(Id.
224452661 - pág. 1-4).

Os pedidos de absolvição não prosperam.

O conjunto probatório demonstra que os réus furtaram 3 (três) residências na cidade de Jaciara e subtraíram diversos itens.

A partir das informações recebidas de vizinhos, as vítimas descobririam que o crime foi cometido por um casal, em um Toyota Yaris preto, e alertaram a PRF.

Em determinado momento, os policiais visualizaram um automóvel com características semelhantes, realizaram a abordagem e localizaram os itens subtraídos das vítimas.

Na instrução processual, o PRF Sérgio Gomes da Silva confirmou que a PRF foi comunicada do furto que havia acabado de acontecer em Jaciara e recebeu a descrição do veículo utilizado no crime. De acordo com o policial, pouco depois visualizaram um veículo semelhante, realizaram a abordagem e encontraram os bens das vítimas:

MP: Sérgio, consta aqui na denúncia que Amanda e o Marcos, no dia 30 de junho de 2020, eles teriam furtado algumas coisas aqui em Jaciara, de três vítimas, e que vocês receberam na PRF de Cuiabá, não sei se o senhor está ainda lá.

T: Não mais.

MP: Mas na época parece que os senhores receberam uma informação desse furto ocorrido de Jaciara, o senhor lembra desse ocorrido?

T: Sim.

MP: Pode relatar para gente?

T: Alguns detalhes, sim.

MP: O que o senhor recordar.

T: A gente estava de serviço, eu estava de serviço lá na UOP de Cuiabá, ali na BR, aquela saída ali indo para Rondonópolis, aí
recebi um telefonema de uma pessoa informando que haveria um carro, inclusive passou algumas características do carro, que estava fazendo furto aí em Jaciara, relatou os possíveis pertences que poderiam estar dentro do carro, que seria da filha,
roupa, televisão, pertence doméstico, né?, tinha uma equipe naquele dia fazendo uma abordagem em frente à UOP, eu passei para essa equipe que poderia... a característica do veículo e que esse veículo estaria tomando de assalto em Jaciara, ali, a minha UOP, ela é cheia de janela, então eu tenho acesso, visão à rodovia, e
m um certo momento eu vi a equipe abordar um carro com as características parecidas que foram passadas para mim
, então, a abordagem não foi minha, mas eu observei essa abordagem,
e o que me chamou a atenção é que a vítima relatou que havia uma roupa de cama rosa, assim, bem chamativa, e eu, de dentro da UOP, eu percebi que havia uma roupa dentro desse veículo,
logo, quando eu vi eu me aproximei dos colegas que estavam abordando, tinha uma senhora e um rapaz, e a gente começou a questionar o que seria aqueles pertences ali dentro, ele ficou um pouco nervoso, não sabia responder;
como havia um indício grande de ser os pertences roubado, até pela característica da roupa, eu peguei alguns objetos, entrei em contato com a vítima, a pessoa que me ligou, e mandei as fotos para ela, para ver se ela ‘reconhecesse’ alguns objetos que estavam ali, e ela reconheceu
; nesse momento, a gente deu a ordem de prisão deles, que os indícios eram bem grandes, até pela testemunha, a gente encaminhou ele para a delegacia e informou para a pessoa que entrou em contato com a gente para comparecer à delegacia para relatar que aqueles pertences eram deles.

MP: Certo, o senhor se recorda o modelo do carro?

T: Não, eu li aqui o meu relato, eu sei agora por que eu li, agora, eu me lembro que
quando passou eram algumas características, eles não sabiam a placa, mas sabiam assim o modelo, era um carro preto
, então a gente passou esses detalhes, a gente tinha um sentido que eles poderiam vir de Jaciara para Cuiabá, então, assim o modelo... se eu não me engano não tinham nem a placa, falaram algum modelo;
mas o que chamou atenção para a gente eram os objetos que poderiam ir dentro do carro, inclusive essa roupa rosa, não sei se era uma colcha, não me lembro muito bem, que chamava muita atenção no carro
, e os objetos também, os objetos domésticos que tinha dentro.

MP: Tinha notebook, televisão, alguma coisa assim?

T: Eu fiz, aqui no meu relato, eu estou com ele aberto, até para lembrar, são bastante coisas que a gente encaminhou para a delegacia, isso tudo estava dentro do carro, são vários objetos e a gente realmente teve a convicção de ser de furto, porque a gente ligou para a pessoa, pegamos o telefone, essas coisas todas, eles ‘identificou’, mandei foto e confirmou que o objeto, alguns objetos que estavam ali eram deles.

[...]
(Id. 224452719 - pág. 1 e 224452755 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A PRF Christiane Sobe Salin explicou para o juiz que receberam informações do furto, abordaram o veículo dos reús e encontraram os objetos subtraídos
(Id. 224452719 - pág. 1 e 224452755 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O relato das vítimas corrobora a narrativa dos agentes estatais.

Patrícia Rosa Bezerra declarou em juízo que teve a residência furtada por um casal, em um carro preto, que na sequência foi parado pela PFR, na posse de seus pertences:

MP:
Patrícia, consta que na denúncia, que no dia 30 de junho de 2020, volta às 14h30, a Amanda e o Marcos, eles teriam furtado algumas coisas da sua residência, só para exemplificar, foram dois notebooks, carregador, perfume, roupa de cama, caixa da JBL, TV e também consta que eles teriam destruído, melhor, tinham danificado a porta da sua casa, foi isso?

V: Exatamente.

MP: A porta da casa, né?, me conta aí, como que você ficou sabendo disso?

V:
Eu saí para ir ao mercado com a minha filha, foi o prazo de eu ir no mercado e voltar, minha casa já havia sido arrombada, o vizinho da frente me falou que
parou um carro preto em frente à minha casa, com um casal dentro
, e aí foi o prazo deles realizarem o furto, aí eu entrei em contato com o comandante daqui de Jaciara [...], já comuniquei ele e entramos em contato também lá com a Polícia Federal, que foi onde conseguiram detê-los
.

MP: A PRF em Cuiabá, né?

V: Exatamente.

MP: Você sabe se as suas coisas estavam dentro do carro deles?

V: Estavam
.

MP: Você recuperou alguma coisa?

V: Inclusive doutor Marcelo, recuperei algumas coisas, mas o ouro que me furtaram, eu recuperei apenas um anel, o resto, corrente, até hoje não me devolveram.

MP: Ah, sim, tá certo, então, menos o ouro e quatro anéis?

V: Inclusive a bolsinha com mica, com moedas, recuperei também.

MP: Você já sabe mais ou menos?

V: O dinheiro que tinha na carteira, anel, esse aí eu não recuperei,
perfume importado e uns outros lá, consegui encontrar lá dentro desse carro, onde foi parado também
.

MP: E eu queria saber quanto mais ou menos que foi seu prejuízo nisso daí?

V: Olha, esse ouro eu trouxe da Suíça, era assim, não era só valor financeiro, tinha ali um valor emocional também, né?, foi um presente da minha falecida sogra, ex, né?, que a gente já não tá junto mais, mas tinha presentes ali com valor emocional para mim, então só um colar que não me retornaram, mas só o colar que a minha ex-sogra me deu, é três mil euros avaliado lá, aí sumiu correntinha, brinco, recuperei anel.

MP: Te falaram que carro que era, a marca, o modelo?

V: Então, eu saí daqui de Jaciara com meus pais e fomos lá.

MP: A senhora lembra que carro que era, que cor que era?

V: Olha, eu não entendo de carro, mas assim, se eu perguntar para os meus pais, é capaz deles terem na memória ainda.

MP: Mas você lembra a cor?

V: Se eu não me engano, era preto.

MP: Certo.

V: Que foi o carro que o vizinho me falou.

MP: E sua porta estava quebrada, né?

V: A porta eu tive que colocar outra.

MP: Mais ou menos quanto de prejuízo você teve também?

V: A porta eu comprei uma mais resistente, inclusive se quiser eu tiro foto, mandei colocar ferro [...], comprei uma porta de cerejeira e ainda coloquei ferro em cima e embaixo, com isso eu já coloquei grade em tudo também, janela, o que tinha para colocar grade já coloquei também.

MP: Quanto que foi o prejuízo da senhora, quanto teve que gastar para colocar essa porta nova?

V: Ah, eu comprei no crédito parcelado, uma porta de cerejeira, aí teve custos do pedreiro e ainda os ferros que eu mandei colocar.

MP: A senhora não sabe o valor, né?

V: Ah, já faz um tempo, né?

[...]

Juíza: [...] a senhora falou que o que a senhora não conseguiu recuperar?

V: Ouro.

[...]

Juiz: Ouro, uma pedra de ouro, o que a senhora... quais os utensílios?

V: Não, uma corrente bem grossa que eu ganhei da minha ex-sogra, avaliada em três mil euros, eu trouxe essa corrente da Suíça.

Juiz: Tá, e mais o que?

V: Mais brinco e correntinha, mas essa é fina, não é grossa não.

Juiz: Tá, mas são de ouro?

V: E um pingente com olho grego também, um pingente com olho grego da corrente fina.

Juiz: Então a senhora não recuperou essa corrente, não recuperou mais o que?

V: Não.

Juiz: Corrente mais fina?

V: É, a corrente fininha e o pingente com o olho grego.

[...]

Juiz: Todos de ouro?

V: Todos.

[...]

Juiz: Foi de tarde, foi à noite, foi que horas isso?

V: Foi à tarde
.
[...]
(Id. 224452719 - pág. 1 e 224452755 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Aline Andriely Shuenquener de Lima relatou que o casal que furtou sua casa foi preso pela PRF e que recuperou os bens subtraídos:

MP: Aline, consta que na denúncia, que no dia 30 de junho de 2020, a Amanda Silva de Campos Melo e o Marcos Souza Silva, eles teriam subtraído várias coisas suas, um celular Samsung, um Xiaomi, peças de roupa de cama, notebook, chapinha, bom, foram várias coisas, TV, isso daí aconteceu mesmo?

V: Aconteceu.

MP: Você pode relatar como que foi que aconteceu?

V: Então, eu estava no serviço, eu tinha saído para ir para o serviço uma da tarde e quando eu estava no serviço, por volta das duas e meia, três da tarde, no grupo de WhatsApp do meu bairro foi informado que tinha sido assaltado a rua 1 e a rua 2 do bairro, eu liguei para o meu irmão, que mora no bairro, e liguei para o Gustavo, que era meu esposo, e eles pegaram e correram para lá,
onde encontraram a porta dos fundos arrombada.

MP: Estava arrombada como?

V: Estava o miolo somente, foi bem profissional.

MP: Mas quebrou alguma coisa?

V: Não quebrou, não quebrou nada, a porta estava em perfeito estado, a casa bem arrumada, eles
pegaram tudo mesmo o que eles quiseram, assim, mas sem bagunça, sem nada, sabe?,
a gente chegou a recuperar as coisas, porém, a TV já não estava funcionando mais
.

MP: Entendi, você conhecia essas duas pessoas, Amanda e Marcos?

V: Não, nunca vi.

MP: Nunca tinha ouvido falar também?

V: De ninguém.

MP: Você recuperou tudo, menos a TV?

V: Eu cheguei a recuperar a TV, só que quando a gente foi ligar, ela não funcionava mais, porque estava quebrada.

MP: Entendi, certo, você teve que pagar alguma coisa para você arrumar sua casa?

V: Somente a fechadura da porta, né?

MP: Mas, então, é isso que eu queria saber, a fechadura teve que ser arrumada, tipo, ela estava assim, quebrada, de modo que não tinha mais utilização?

V: Não tinha, teve que trocar por inteira.

MP: Entendi, você não sabe quem são essas pessoas, né?

V: Não sei.

MP: Não tem imagem, nada, né?

V: Não, porém alguns dias anteriores, no grupo do bairro, já estavam comentando que um carro, um Yaris preto, já estava passando pelo local, só que ninguém deu muita atenção para a situação, né?, e, depois que foi pego na polícia lá, foi o mesmo carro, né?

[...]

Juiz: A senhora teve como consertar a televisão, depois?

V: Não, ninguém pegou para conserto, teve que ser uma nova.

Juiz: E quanto custa uma televisão?

V: Eu paguei R$ 3.200,00, R$ 3.000,00, alguma coisa assim, da mesma.

[...]

Juiz: E eles falaram que eram dois réus mesmo que estavam assaltando o bairro, a senhora usou esse termo, falaram que eram dois réus, que era um, como que foi?

V: Falaram que era um homem e uma mulher
.

Juiz: Estavam o quê, assaltando as casas, é isso?

V: O que comunicaram no grupo do bairro foi que tinham assaltado na rua 1 e na rua 2, aí foi quando meu irmão se dirigiu ao local, que ele mora praticamente de frente, e pegou lá arrombado mesmo
.

Juiz: A senhora sabe se teve mais pessoas que teve a casa subtraída, alguns bens furtados?

V: Sim, a Patrícia e teve um outro moço que não foi no bairro, foi já sentido a Cuiabá, final da cidade, também teve sua casa, porque nós todos chegamos na delegacia praticamente juntos.
[...]
(Id. 224452719 - pág. 1 e 224452755 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

O depoimento de Gustavo Matheus Ferreira – esposa de Aline à época – foi semelhante (Id. 224452719 - pág. 1 e 224452755 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

Jose Carlos Ramalho Silva sustentou que: 1) saiu para trabalhar com a esposa e quando retornou ‘seis horas da noite’, se deparou com a porta da sala ‘arrombada’ e vários itens da casa furtados; 2) ‘quebraram a fechadura’ para entrar no imóvel; 3) seus pertences foram recuperados pela PRF de Cuiabá (Id. 224452719 - pág. 1 e 224452755 - pág. 1-2 – Relatório de mídias).

A prova documental produzida se agrega aos elementos de convicção angariados.

O
boletim de ocorrência n. 2317731200630185000 e o termo de exibição e apreensão conferem credibilidade à dinâmica exposta pelas vítimas e testemunhas (Id. 224452347 - pág. 1-8 e 224452347 - pág. 12-13).

Além disso, os termos de entrega constantes nos Ids. 224452347 - pág. 18, 224452347 - pág. 26 e 224452347 - pág. 56 demostram que os itens apreendidos em poder dos réus foram restituídos para as vítimas.

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais responsáveis pelo flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Além disso,
“
[...] nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Cito ainda os julgados transcritos:

[...] Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000572-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação. [...]
(TJ/MT, N.U 1002145-90.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

De se consignar que os réus admitiram que estavam no veículo que foi abordado pela PFR logo depois dos crimes, com os pertences das vítimas.

Embora Amanda alegue que “comprou os produtos “de uma amiga conhecida do salão”, que foi a Jaciara apenas para buscá-los’ e que ‘Marcos a acompanhou para dirigir o veículo’ (Id. 224452719 - pág. 1 e 224452755 - pág. 1-2 – Relatório de mídias), não existem provas nesse sentido.

A tal amiga não foi identificada, muito menos ouvida.

Na verdade, a história contada pelos réus diverge completamente do conjunto probatório angariado, que demonstra, à saciedade, que os furtos ocorreram no período da tarde e logo depois os réus foram detidos pela PRF de posse da
res furtiva.

A jurisprudência é assente no sentido de que
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

No mesmo sentido:

[...] Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da res furtivae e arma de fogo. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

[...] “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024)”. [...]
(TJ/MT, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

No contexto, a negativa de autoria não enseja a absolvição pretendida. Confira-se:

[...] Os depoimentos dos policiais, respaldados por outras provas materiais, oferecem suporte robusto à comprovação da autoria e da materialidade delitiva, evidenciando que a negativa de autoria apresentada se revela isolada e desprovida de amparo nos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual. [...]
(TJ/MT, N.U 1005770-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

[...] A defesa não produziu provas capazes de desconstituir o conjunto probatório, limitando-se à negativa de autoria, insuficiente diante das evidências reunidas. [...]
(TJ/MT, N.U 0001817-14.2014.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Quanto ao
recurso interposto pelo Ministério Público
, anoto que,
apesar de intimada para contrarrazoa-lo, a
advogada constituída
por Amanda da Silva de Campos Melo permaneceu inerte (Id. 224452786 - pág. 1).

No entanto, a falta de manifestação não afronta ao contraditório nem a ampla defesa.

Dos tribunais superiores invoco os seguintes arestos:

[...] Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de contrarrazões ao recurso especial, não se trata da falta de intimação da defesa, mas de caso em que, regularmente intimado, o advogado constituído pelo ora paciente ficou inerte. A hipótese não configura nulidade, conforme a jurisprudência do STF. [...]
(STF, HC 130401, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se evidencia nulidade se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e ao agravo em recurso especial, permanece inerte. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

De qualquer modo, o apelo não comporta provimento.

A pena-base de Amanda foi exasperada, porque o magistrado sentenciante deslocou a qualificadora do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria.

As consequências do crime também lhe são desfavoráveis, porque parte das joias subtraídas de Patrícia – especialmente uma corrente de ouro grossa que ganhou da sogra, comprada na Suíça e avaliada em, aproximadamente 3 (três) mil euros – não foi restituída, causando prejuízo que “
até a presente data perfaz o montante de R$ 16.408,29 (dezesseis mil, quatrocentos e oito reais e vinte e nove centavos)
” (Id. 224452771 - pág. 11).

Apesar disso, não encontro motivos para impor a ela o cumprimento da pena no regime fechado.

A ré é primária, não ostenta maus antecedentes e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Diante das especificidades do caso, o regime semiaberto imposto na sentença afigura-se adequado. Confira-se:

[...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas Súmulas n. 440/STJ, 718/STF e 719/STF, estabelece que a gravidade abstrata do delito não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais gravoso, sendo necessária fundamentação concreta extraída dos autos.

5. No caso, os réus JOSIAS DANTAS DA SILVA e LEOMAR DE OLIVEIRA FORTE tiveram penas inferiores a 8 anos, sendo considerados primários e portadores de bons antecedentes. O Tribunal de origem fixou o regime inicial semiaberto com base na primariedade, nos bons antecedentes e na proporcionalidade, considerando a gravidade do delito - roubo majorado, com o reconhecimento da participação de menor importância - e o fato de a maioria das circunstâncias judiciais ter sido favorável aos réus, em decisão devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável. [...]
(STJ, AREsp n. 2.195.167/RN, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

[...] Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, presente apenas uma circunstância judicial desfavorável, possível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, em razão das circunstâncias do caso concreto. [...] (
STJ, AgRg no AREsp n. 1.277.816/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 31/8/2018).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo os recursos da acusação e das defesas,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025